Tribunal: STF
Processo: Pet 7509
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-03
Data de publicação: 2018-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA PRESERVADA PARA DECIDIR ACERCA DE PEDIDO DE COMPARTILHAMENTO. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.



    1. Transpassado positivamente o crivo judicial acerca da regularidade, da legalidade e da voluntariedade do acordo de colaboração premiada, incumbe ao Juízo responsável pela homologação do negócio jurídico o gerenciamento dos elementos subjacentes ao termo de acordo, que permanece sob sua supervisão.



    2. O desmembramento de determinados fatos componentes do acordo de colaboração premiada, com o redirecionamento de material e de elementos correlatos, não implica a supressão dos poderes da autoridade judicial competente na condução do acordo de colaboração. 



    3. O compartilhamento de elementos de informação é amplamente admitido pela jurisprudência desta Corte quando presente motivação razoável para autorizar a pretensão. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.